Tribunal: TJES
Processo: 5020659-59.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020659-59.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: IAGO POTRICH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE FATO INEXISTENTE À ÉPOCA DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO FUNCIONAL. RAZOABILIDADE E LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023 para o cargo de Agente Comunitário de Segurança. A eliminação se fundamentou na suposta omissão de informação sobre nomeação em outro concurso público e na ausência de apresentação de certidão de assentamentos funcionais. A sentença anulou o ato administrativo de exclusão e determinou a reintegração do impetrante ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por suposta omissão de informação e ausência de documento funcional é legal, mesmo quando os fatos alegadamente omitidos ocorreram após o prazo de entrega da documentação; (ii) estabelecer se é razoável exigir do candidato certidão de assentamentos funcionais relativos a cargo público que ainda não ocupava formalmente à época da exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato não possuía vínculo jurídico de servidor ou empregado público no período estipulado para entrega da Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), pois sua nomeação em outro concurso público ocorreu apenas após o encerramento do prazo.

A exigência de certidão de assentamentos funcionais, prevista em norma municipal, pressupõe a existência de vínculo funcional previamente constituído, o que não se verificava no caso concreto, tornando tal exigência inexigível.

A atuação administrativa deve observar o princípio da razoabilidade, não podendo punir o candidato por suposta omissão de fato futuro e incerto, inexistente no momento da prestação das informações.

A interpretação literal e excessivamente rigorosa das normas editalícias, desconsiderando a cronologia dos fatos e os princípios da legalidade e razoabilidade, torna ilegal o ato de eliminação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode eliminar candidato de concurso público por omissão de fato que ainda não havia ocorrido no prazo fixado para entrega de documentação.

A exigência de certidão de assentamentos funcionais é incabível quando o candidato não ocupa cargo público no período de cumprimento da obrigação editalícia.

A razoabilidade impõe que normas editalícias sejam interpretadas conforme a realidade cronológica dos fatos e em conformidade com os princípios da legalidade e da boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, V, e 9º, I e V; Edital nº 001/2023, itens 2.7, V e 13.4.3; Lei Municipal nº 2.360/2001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020659-59.2024.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
IAGO POTRICH

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE SERRA em razão da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por IAGO POTRICH, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato administrativo de eliminação do impetrante do Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023) e determinar sua imediata reintegração ao certame.

O Apelado ajuizou a presente ação questionando ato da Secretaria de Defesa Social do Município de Serra, que o eliminou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023 (cargo: Agente Comunitário de Segurança).

A eliminação ocorreu sob o fundamento de que ele (1) não apresentou a certidão de assentamentos funcionais, exigida no item 2.7, V do edital e no art. 6º, V do Decreto Municipal nº 5.544/2023 e (2) omitiu informação relevante, não atualizando a Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS) sobre sua participação em curso de formação e posterior nomeação como Guarda Civil Municipal de Vila Velha, conforme exigido no item 13.4.3 do edital e no art. 9º, I e V do mesmo decreto.

A sentença concedeu a segurança e anulou o ato de eliminação.

O Município de Serra recorreu, alegando que o candidato violou os comandos legais e editalícios, comprometendo a sua idoneidade moral e o princípio da vinculação ao edital.

Compulsando os autos, verifica-se que o prazo para o envio da Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS) compreendeu o intervalo entre 26/02/2024 e 01/03/2024. Todavia, a nomeação do apelado para o cargo de Guarda Civil Municipal de Vila Velha — fato que o Município alega ter sido omitido — ocorreu apenas em 04/03/2024.

Nesse diapasão, impõe-se reconhecer que, no interregno fixado para o cumprimento do dever editalício, o candidato não ostentava a condição jurídica de "servidor ou empregado público".

Segundo a Lei Municipal nº 2.360/2001, a investidura ocorre com a posse e o mero comparecimento a curso de formação. Etapa eliminatória de concurso anterior não transmuda a natureza jurídica do candidato em servidor.

Por conseguinte, a exigência de certidão de assentamentos funcionais, prevista no art. 6º, inciso V, do Decreto Municipal nº 5.544/2023, mostrava-se naquele momento, pois referia-se a situação fática e jurídica inexistente.

Não obstante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a atuação administrativa deve ser pautada pela razoabilidade. À evidência, a punição com a eliminação baseada em um "fato omitido" que sequer havia se consumado no prazo de entrega da documentação transborda os limites do bom senso e da própria legalidade.

Vale consignar que o item 13.4.3 do Edital, ao exigir a atualização de dados, deve ser interpretado de forma a não punir o candidato por fatos supervenientes que não possuem o condão de macular sua idoneidade moral. A conduta do apelado, que inclusive informou sua participação no concurso de Vila Velha na FICS, afasta qualquer presunção de má-fé ou tentativa de ludibriar a Administração.

Nesse contexto, a interpretação extensiva das normas para excluir um candidato que logrou êxito nas etapas técnicas por um rigor formal excessivo e distante da realidade cronológica dos fatos configura ilegalidade. Como bem asseverado pelo juízo a quo, a Administração não pode exigir a declaração de um vínculo que ainda não se concretizou legalmente.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.